Tribunal: TJBA
Processo: 0372616-62.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0372616-62.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JAIR VIEIRA DE MELLO

Advogado(s)
:
ERIK FRANKLIN BEZERRA, VALLESKA GUIMARAES DE LIMA MAGALHAES, LUIS PAULO SANTOS MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DEMOLIÇÃO FE BARRACA DE PRAIA. ORDEM DECORRENTE DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO MUNICÍPIO. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO NÃO GERA DIREITO A INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE PERMISSIONÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

A parte Autora/Apelada utiliza como fundamento para seu pedido de indenização por danos materiais e morais o fato do Município ter permitido o uso de bem público pertencente à União, cobrando, inclusive, com habitualidade, taxas municipais de serviço, e exigindo modernização da sua barraca em razão do projeto de requalificação da orla.

Nesta senda, considerando a fundamentação utilizada como base para o pedido de indenização, inequívoca a legitimidade do Município de Salvador para figurar no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

A demolição da referida barraca decorreu de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, proferida no âmbito da ação civil pública de nº 2006.33.00.016425-0, processada na 13ª Vara Federal, não podendo, assim, o cumprimento de uma ordem judicial ser considerado ato ilícito.

A permissão de uso se trata de ato unilateral, discricionário e precário, através do qual a Administração faculta ao particular a utilização individual de determinado bem público, não havendo, desta maneira, direito subjetivo do particular à obtenção ou continuidade da autorização, não gerando, por conseguinte, direito à indenização em caso de cassação do alvará.

Além de revogação da permissão não gerar indenização, pois sua regra é a revogabilidade sem ônus para Administração, quando não mais atender aos interesses da coletividade, não tendo o Autor/Apelado comprovado sua permissão para o uso de bem público, não há qualquer amparo legal para buscar a indenização discutida.

Sentença reformada. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0372616-62.2012.8.05.0001
, de Salvador/Bahia, em que figura como Apelante- Município de Salvador, e Apelado – Jair Vieira de Mello..

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7